Tribunal: TJBA
Processo: 8011832-39.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011832-39.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LILIANNE DE OLIVEIRA CALAZANS Advogado(s): TAINA SACHAS MORAES MAIA IMPETRADO: SECRETÁRIO ESTADUAL DA SAÚDE e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: MANDADO DE SEFURANÇA. AGRAVO INTERNO. Direito Administrativo. Processo Seletivo Unificado para Residência em Área Profissional da Saúde. Inabilitação de candidata em fase classificatória. Exigência de diploma ou certificado de conclusão antes da prova objetiva. Formalismo exacerbado. Violação dos princípios da razoabilidade, da isonomia e do amplo acesso a cargos públicos. Aplicação analógica da Súmula 266 do STJ. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Concessão da segurança. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por candidata inabilitada em certame para Residência em Área Profissional da Saúde, por não apresentar diploma ou certificado de conclusão do curso no ato da entrega dos títulos. II. Questão em discussão 2. Saber se a exigência da apresentação formal do diploma antes da realização da prova objetiva é compatível com o princípio da razoabilidade e com a Súmula 266 do STJ, aplicável por analogia. III. Razões de decidir 3. Estando o presente mandado de Segurança em condições de julgamento, resta prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão que apreciou o pedido liminar. 4.Preliminarmente, rejeita-se a alegação de decadência, uma vez que a impetrante teve ciência da sua inabilitação com a publicação do resultado da 2ª etapa do certame em 14/02/2024 (ID 57583214), tendo impetrado a ação mandamental em 21/02/2024, ou seja, dentro do prazo legal, sem qualquer transcurso do lapso decadencial. 5. Constitui excesso de formalismo a exigência de apresentação de diploma ou certificado de conclusão de curso antes da realização da prova objetiva, aplicando-se analogicamente a Súmula 266/STJ, segundo a qual "o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público". 6. A interpretação do edital deve se fazer em consonância com os princípios constitucionais e com a jurisprudência consolidada. 7. A comprovação de que a candidata concluiu todas as disciplinas do curso, tendo posteriormente colado grau e obtido registro no conselho profissional antes mesmo da matrícula no programa de residência, é suficiente para demonstrar o preenchimento das condições necessárias para participação plena no certame e avaliação de seus títulos. IV. Dispositivo 8. Agravo interno prejudicado. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011832-39.2024.8.05.0000, sendo parte(s) Impetrante LILIANNE DE OLIVEIRA CALAZANS e parte(s) Impetrada SECRETÁRIO ESTADUAL DA SAÚDE, COMISSÃO ORGANIZADORA DA FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO (FUNDAÇÃO CEFETBAHIA) e ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO em no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. PRESIDENTE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA RM02